Tribunal: TCU
Processo: 040.754/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3921/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.754/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Patricia Boegershausen (XXX.547.089-XX); Paula de Lacerda Murta da Silva Braga (XXX.818.418-XX); Paulo Cesar Finger (XXX.932.169-XX); Paulo Cesar Martins de Souza (XXX.049.561-XX); Paulo Cesar Rocumba (XXX.036.458-XX); Paulo Cesar Teixeira Filho (XXX.383.196-XX); Paulo Eduardo Silva (XXX.933.848-XX); Paulo Henrique Oliveira da Silva (XXX.029.411-XX); Pedro Albuquerque Silva (XXX.081.961-XX); Pedro Alves Pereira (XXX.344.210-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.